Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO – RJET. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO APLICAÇÃO. PRAZO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a propositura da ação de renovação locatária se inicia 1 (um) ano antes da data da finalização do prazo do contrato em vigor e se encerra 6 (seis) meses antes da referida data, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/1991.
2. A Lei no 14.010/2020 suspendeu excepcionalmente os prazos de prescrição e decadência, no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, no âmbito das relações jurídicas de direito privado, em virtude da pandemia mundial do coronavírus e dos justos motivos que impediram as partes de exercerem sua pretensão antes do término do prazo prescricional.
3. Tendo o prazo para ajuizamento da ação de renovatória de locação se iniciado e se encerrado fora do período excepcional de suspensão concedido pela legislação, não há que se falar em prorrogação, de forma que a pretensão do autor se encontra fulminada pela decadência.
4. Recurso conhecido e não provido.